Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700336-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUIS FERNANDO CALDAS DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal formulada, de próprio punho, pelo sentenciado LUIZ FERNANDO CALDAS DE SOUSA. Instada a verificar a adequação do pleito e a instrução do pedido, a Defensoria Pública manifestou-se no ID 44054064, registrando que já tramita perante esta relatoria revisão criminal em favor do ora autor, tratando-se de reiteração da pretensão formulada no Processo n. 0734183-18.2022.8.07.0000, também complementada pela Defensoria. A hipótese, portanto, evidencia a litispendência, o que leva ao indeferimento da inicial. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 89,III, do RITJDFT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2023 16:33:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator